Tribunal: STF
Processo: ARE 1011748
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 43, p. 1-15), assim ementado:



    “APELAÇÃO - JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO - JURADO QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO CORRÉU - OFENSA AO ART. 449, II, DO CPP - NULIDADE - OCORRÊNCIA - ANULAÇAO DO JULGAMENTO - SÚMULA 206 DO STF. É nula a Sessão de Julgamento que teve participação de jurado que também atuou no julgamento do corréu do mesmo processo, a teor do ad. 449, inciso II, do CPP e da súmula 206 do STF. 



    V.V.



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO - DEVOLUTIBILIDADE RESTRITA DO RECURSO - VINCULAÇÃO AO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO - SÚMULA 713 DO STF - INCONFORMISMO NÃO DELIMITADO.— NÃO CONHECIMENTO. 01. A Apelação, interposta contra decisão proferida pelo Júri, tem natureza restrita e não devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria, mas apenas daquela invocada pela parte no ato de interposição do recurso, limitada às hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 593, inciso III e suas alíneas, do CPP. 02. Não havendo o recorrente delimitado, no termo de interposição do Apelo ou em suas razões recursais, os motivos de sua irresignação, torna-se inviável o conhecimento do recurso.” (eDOC 43, p. 6; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 58, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 64, p. 1-10), com alegação de ofensa aos “princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa uma vez que não reconheceu a nulidade relativa à incomunicabilidade dos jurados, matéria trazida no recurso de apelação”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 62, p. 1-15).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 68-69). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 73, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 72, p. 1-11). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do agravo em recurso especial (eDOC 95, p. 1-11). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 103, p. 1). 



    Registre-se que neguei seguimento a anterior ARE deduzido pelo ora recorrente em outra fase processual (eDOC 7, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente